Tribunal: TJES
Processo: 0001071-09.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001071-09.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR LINCOLN BARBOSA LUCARELLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001071-09.2022.8.08.0021

APELANTE: ARTHUR LINCOLN BARBOSA LUCARELLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, LEI $11.343/06$). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 12, LEI $10.826/03$). ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICA. ARMA ENCONTRADA EM DEPENDÊNCIAS DA RESIDÊNCIA APÓS INDICAÇÃO DO RÉU. PROVA ROBUSTA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA (ART. 59, CP). REDUÇÃO DA PENA-BASE DE AMBOS OS DELITOS AO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
AO PATAMAR DE $1/6$. NECESSIDADE. PENA FINAL REDIMENSIONADA. REGIME FECHADO MANTIDO (ART. 33, § 2º, 'A', CP). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A prova da autoria e materialidade do crime de posse ilegal de arma de fogo é robusta, baseada em depoimentos coerentes dos policiais militares, os quais são dotados de fé pública, comprovando que o artefato bélico foi encontrado em dependência da residência do Apelante, por ele indicada.

A valoração negativa das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal deve se pautar em elementos concretos que extrapolem o tipo penal. O uso de fundamentação genérica (ex: culpabilidade inerente, ganância, perigo abstrato) impõe a readequação da pena-base para o mínimo legal, tanto para o crime de tráfico de drogas quanto para o de posse ilegal de arma de fogo.

O aumento da pena na segunda fase pela agravante da reincidência, quando não há fundamentação específica para um
quantum
superior, deve ser mantido no patamar de 1/6 (um sexto), conforme orientação jurisprudencial.

Mantido o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, em razão do
quantum
da pena aplicada e da reincidência.

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para redimensionar as penas.

VISTOS
,
RELATADOS
e
DISCUTIDOS
estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001071-09.2022.8.08.0021

APELANTE: ARTHUR LINCOLN BARBOSA LUCARELLI

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Arthur Lincoln Barbosa Lucarelli
em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de Id. 15814536 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções penais descritas nos artigos 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 e 12 da Lei n.º 10.826/2003, aplicando-lhe a pena total de 13 (treze) anos de reclusão, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 1.475 (mil, quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nesse sentido, a defesa apresentou as razões recursais no id. 15814550, em que pugna pela absolvição quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003), ao argumento de que restam dúvidas quanto ao local onde o armamento foi encontrado e quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pela redução da pena-base fixada no crime de tráfico de drogas, alegando que as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma indevida, com fundamentação genérica e bis in idem; pela readequação da agravante da reincidência ao patamar de 1/6; e por fim, pela fixação de honorários advocatícios.

Por intermédio das contrarrazões recursais lançada no id. 15814557, o Representante do Parquet de 1º grau requer o desprovimento do recurso defensivo.

Após, a Procuradoria de Justiça no id. 16419951, opinou pelo conhecimento e, no mérito pelo improvimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo à análise do mérito.

Pois bem.

Após uma análise minuciosa das razões apresentadas e dos elementos constantes nos autos, conclui-se, salvo melhor juízo, que não há elementos válidos que justifiquem a modificação da sentença, devendo esta ser mantida em todos os seus termos, conforme os argumentos que serão apresentados a seguir.

I – DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No que concerne ao mérito recursal, a defesa busca a reforma da decisão ora hostilizada, sob argumento de que inexistiriam provas capazes de lhe alicerçar a condenação pela prática do ilícito capitulado no artigo 12 da Lei n.º 10.826/03, além disso, restam dúvidas quanto ao local onde a arma de fogo foi encontrada e que não haveria prova suficiente de sua autoria, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

Contudo, a materialidade do delito restaram demonstradas nos vastos elementos de provas anexados aos autos, a exemplo do BU de fls. 03/05 do IP, do auto de apreensão de fls. 37/38 – IP, do laudo pericial de exame de material nº 7.008/2022 de fls. 27/29.

Nesse sentido, a autoria foi demonstrada através de relatos trazidos pelos agentes de segurança pública que participaram da ocorrência e foram categóricos ao afirmar que a arma de fogo foi apreendida no quintal da residência do apelante, após este ter indicado o local exato onde estava escondida. Vejamos:

[...] QUE A ENTRADA DA CASA É A MESMA MOSTRADA NASh FOTOS; QUE A ENTRADA ERA A MESMA, MAS NÃO TINHA MURO; QUE NÃO SE RECORDA DA MESA ONDE FORAM ENCONTRADAS AS DROGAS POIS FORAM DURANTE A NOITE; QUE ENTROU PELA FRENTE, MAS NÃO SABE SE OUTROS POLICIAIS ENTRARAM PELA LATERAL; [...] QUE PARTE DAS DROGAS FORAM ENCONTRADAS NA CASA, PARTE NO QUINTAL E A ARMA TAMBÉM FOI LOCALIZADA NO QUINTAL; QUE OS LOCAIS FORAM INDICADOS PELO ACUSADO;

(...)”. Depoimento do PM Kleder da Rocha Kapisch, prestado em juízo, link à fl. 87 (nosso grifo). [...] Disse também que realizaram patrulhamento a pé e quando se aproximaram da residência, a qual não possuía muro, visualizaram buchas de maconha sobre uma mesa, através da janela, além de terem visualizado o acusado dentro da residência. Disse ainda, que chamaram o acusado, a fim de realizar a abordagem, tendo o mesmo assumido a propriedade das buchas de maconha encontradas sobre a mesa, confessando armazenar e distribuir droga, indicando que também havia uma arma de fogo no matagal, próximo a residência, tendo encontrado o armamento no local indicado pelo acusado, além porções de crack que estavam no quintal da casa. [...]”. Depoimento do PM André Luiz de Oliveira, em juízo, link à fl. 87.

Nesse cenário, vale ressaltar que o posicionamento jurisprudencial no sentido de considerar os depoimentos de policiais gozam de presunção de legitimidade, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. CREDIBILIDADE NO

TESTEMUNHO DOS AGENTES DA LEI. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.2.3.4.5.6.7
. O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.

8.9. 1.
A busca pessoal é legítima quando realizada com base em fundadas razões, descritas de forma objetiva, que indiquem a prática de crime, conforme o art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal.

2.
Atitudes suspeitas, como nervosismo e tentativa de fuga, podem justificar a busca pessoal sem mandado judicial.

3.
O depoimento policial possui presunção de veracidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, salvo indícios de incriminação injustificada por motivos pessoais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, § 2º; Súmula 83 do STJ; Súmula 7 do STJ.

(AgRg no AREsp n. 2.546.677/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 16/9/2025.)

Nesse sentido, a versão defensiva, baseada no depoimento da testemunha Lucas, que alega ter a arma sido encontrada em uma casa em construção de sua propriedade, encontra-se isolada e não se mostra suficiente para desconstituir a prova da acusação, pois conforme citado em jurisprudência acima, é firme no sentido de conferir credibilidade à palavra dos policiais, especialmente quando os depoimentos são coerentes e harmônicos entre si, como no presente caso.

Ademais, o tipo penal do artigo 12 da Lei 10.826/2003 exige apenas a conduta de
possuir ou manter sob guarda
a arma de fogo no interior da residência ou em suas dependências.

Logo, a prova de autoria restou robusta, não havendo que se falar em fragilidade probatória ou em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por fim, vislumbro, por ora, a manutenção da condenação é medida impositiva.

II – DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA

1.1 – QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33, §4ª, DA LEI N.º 11.343/2006

Subsidiariamente, quanto a tese defensiva da busca da redução da pena, pelo crime previsto do artigo 33, §4ª, da lei nº 11.343/2006, alegando fundamentação genérica na valoração de diversas circunstâncias judiciais e a desproporcionalidade do aumento pela reincidência, passo a analisar.

De início, quanto a fixação da pena-base apresentada pelo Juízo monocrático, observo a valoração as circunstâncias apresentadas no artigo 59 do Código Penal, de maneira genérica, fixando a pena acima do mínimo legal em
11 (onze) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa.

Ocorre que diante da fundamentação genérica das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
FIXO A PENA
no mínimo legal, em
05

CINCO ANOS DE RECLUSÃO e o pagamento de
500 QUINHENTOS
DIAS-MULTA.,

Considerando a segunda fase da dosimetria, o presente agravante da reincidência, em razão da condenação com trânsito em julgado nos autos n° 0000054-11.2017.8.08.0021, específica pela prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual agravo a pena em 1/6, conforme entendimento do Superior Tribunal Federal, passando assim
PENA
PARA

05

CINCO ANOS e
DEZ MESES DE RECLUSÃO e
o pagamento de
5
83
QUINHENTOS
DIAS-MULTA.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria aplicada ao crime previsto do artigo 33,§4ª, da lei nº 11.343/2006, inexistiu in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a pena definitiva em
05

CINCO ANOS e
DEZ MESES DE RECLUSÃO e
o pagamento de
5
83
QUINHENTOS
DIAS-MULTA.

1.
2 – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003

Quanto a tese defensiva da busca da redução da pena, pelo crime previsto do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, alegando fundamentação genérica na valoração de diversas circunstâncias judiciais e a desproporcionalidade do aumento pela reincidência, passo a analisar.

Ocorre que diante da fundamentação genérica das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP,
FIXO A PENA
no mínimo legal, em
0
1

UM
ANO DE
DETENÇÃO E CINQUENTA DIAS-MULTA.

Considerando a segunda fase da dosimetria, o presente agravante da reincidência, em razão da condenação com trânsito em julgado nos autos n° 0000054-11.2017.8.08.0021, razão pela qual agravo a pena em 1/6, passando assim a pena para
0
1

UM
ANO
E DOIS MESES
DE
DETENÇÃO E CINQUENTA E OITO DIAS-MULTA.

Por fim, quanto a terceira fase da dosimetria aplicada ao crime previsto do artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, inexistiu in casu, quaisquer outras circunstâncias legais a serem consideradas em face do réu, fixo a pena definitiva em
0
1

UM
ANO
E DOIS MESES
DE
DETENÇÃO E CINQUENTA E OITO DIAS-MULTA.

1.
2 –
DA PENA FINAL

Em razão do cúmulo material dos delitos acima capitulados, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, a reprimenda imposta ao condenado totaliza
em 06 SEIS ANOS E DOIS MESES DE RECLUSÃO
E 641 SEISCENTOS E QUARENTA E UM DIAS-MULTA.

O início do cumprimento da pena se dará no regime
FECHADO
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, e em razão da reincidência.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APTE: ARTHUR LINCOLN BARBOSA LUCARELLI

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO (ACOMPANHAR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
ARTHUR LINCOLN BARBOSA LUCARELLI
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, por meio da qual o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03, sendo-lhe imposta as penas de 13 (treze) anos de reclusão, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção e 1.475 (mil, quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

O eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, em seu percuciente voto, deu parcial provimento ao recurso, mantendo a condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo, e reduzindo a pena aplicada ao apelante.

Nesse sentido, a autoria foi firmemente demonstrada pelos depoimentos dos policiais, considerados coerentes e harmônicos, os quais relataram que o próprio réu indicou o local onde o armamento estava escondido. A versão defensiva foi reputada isolada e incapaz de gerar dúvida razoável.

No tocante ao pleito subsidiário de redução das penas, o relator reconhece que a sentença apresentou fundamentação genérica ao valorar circunstâncias judiciais na fixação das penas-bases. Na segunda fase, foi utilizada a fração de 1/6 (um sexto) para agravar as penas.

Forte em tais razões, após analisar atentamente o acervo probatório,
ACOMPANHO
o e. Relator.

É como voto.